Tribunal: TJSP
Processo: 2164680-02.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa e a inidoneidade da decisão. Fumus comissi delicti presente ante prova da existência do crime, além de indício suficiente de autoria do paciente, que teve a prisão temporária convertida em preventiva na apresentação de denúncia após meses de escutas telefônicas

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo na formação da culpa e a inidoneidade da decisão. Fumus comissi delicti presente ante prova da existência do crime, além de indício suficiente de autoria do paciente, que teve a prisão temporária convertida em preventiva na apresentação de denúncia após meses de escutas telefônicas indicarem seu papel na organização criminosa PCC. Complexidade concreta do caso, com diversos réus, que justifica alguma demora no deslinde processual. Circunstâncias do crime que sugerem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal em caso de liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.